Tribunal: CARF
Processo: 10920.905357/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905357/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.527 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO. GLOSA. INSCRIÇÃO REGULAR CNPJ.
Deve ser restabelecido o crédito cujo motivo da glosa foi a ausência de
cadastro, perante o CNPJ, do estabelecimento emitente da nota fiscal, quando
comprovada a regularidade da inscrição nesse cadastro.
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR.
O valor do saldo credor passível de ressarcimento em um dado trimestre deve
refletir o saldo real apurado no trimestre, descontados os valores de pedidos de
ressarcimento/compensação deferidos, relativos a trimestres anteriores, bem
como a amortização de débitos escriturais do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório os fatos que ensejaram a não
homologação da DCOMP e a sua correta fundamentação legal, é de se rejeitar
a alegação de cerceamento do direito de defesa, por total falta de fundamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905357/2008-13
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.527 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905357/2008-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
Trata o presente processo de requerimento, formulado via PER/DCOMP, por meio do
qual o contribuinte acima identificado reivindica, para fins de compensação, suposto
direito creditório apontado como sendo correspondente a ressarcimento de IPI, referente
ao 2o trimestre de 2004, na quantia de R$ 52.524,27 (valor do crédito
solicitado/utilizado).
A DRF/Joinville, por meio de despacho decisório eletrônico (fl. 82), emitido em
07/11/2008, reconheceu parcialmente, no valor de R$ 33.959,96, o direito creditório
pleiteado e, consequentemente, homologou apenas em parte a compensação declarada.
De acordo com a referida decisão administrativa, o reconhecimento parcial do valor
pleiteado se deu em face da imposição de glosas de créditos considerados indevidos e da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado.
Devidamente cientificado, o interessado apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade (fls. 83/103) na qual formula, em síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Preliminarmente, sustenta a nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do
direito de defesa, argumentando que houve erro na capitulação/fundamentação legal do
citado ato administrativo, o que violaria a ampla defesa e o contraditório (art. 5o, LV, da
CF). Nesse sentido, alega ter se verificado o descumprimento do “Principio
Administrativo da Motivação” (art. 50, § 1o da Lei no 9.784/99) e aduz não ter obtido
“todos os elementos necessários para efetivar seu direito de defesa”. Para respaldar sua
tese, transcreve excertos doutrinários e ementas de julgados do antigo Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
b) No mérito, contesta a glosa dos créditos a que faria jus, alegando que o
estabelecimento emitente das notas fiscais glosadas (CNPJ: 86.967.163/0001-63) já
estaria ativo à época da emissão das respectivas notas (cópias anexadas) e passa a
defender o direito à compensação no âmbito tributário independentemente de
requerimento e de autorização prévia, argumentando que caberia ao fisco
posteriormente apenas se limitar a aprovar ou não o procedimento compensatório
efetuado.
Ao final, requer o provimento da manifestação de inconformidade formulada.
É o que importa relatar.
A Segunda Turma da DRJ/REC proferiu acórdão no 11-50.407, em 17 de junho de
2015 (e-fls.129/133), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO. GLOSA. INSCRIÇÃO REGULAR CNPJ.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.527 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905357/2008-13

Deve ser restabelecido o crédito cujo motivo da glosa foi a ausência de cadastro, perante
o CNPJ, do estabelecimento emitente da nota fiscal, quando comprovada a regularidade
da inscrição nesse cadastro.
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR.
O valor do saldo credor passível de ressarcimento em um dado trimestre deve refletir o
saldo real apurado no trimestre, descontados os valores de pedidos de
ressarcimento/compensação deferidos, relativos a trimestres anteriores, bem como a
amortização de débitos escriturais do IPI.
O contribuinte foi notificado em 18 de janeiro de 2016 (e-fl 138), e interpôs
Recurso Voluntário no dia 17 de fevereiro de 2016, no qual afirma, em síntese: saldo credor
passível de ressarcimento, porque mesmo com o estorno e a amortização de débitos de IPI
daquele período há saldo suficiente para compensar os débitos; o direito à compensação e
princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Além disso atende aos requisitos previstos no artigo 23-B, apto, portanto, ao
julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
A controvérsia diz respeito ao pleito de compensação de suposto crédito de IPI,
referente ao 2o trimestre de 2004, na quantia de R$ 52.524,27, através do PERDCOMP no
5630.76647.291004.1.3.01-37, não homologado pela fiscalização.
A razão da não homologação, como posta pela DRJ, decorre do fato de a empresa
haver efetuado o pedido de ressarcimento/compensação algum tempo após o encerramento do
trimestre de apuração dos créditos, como também por apresentar em sua escrita valores de
débitos do IPI oriundos da saída de produtos tributados com alíquota positiva.
O recorrente afirma em sede de Recurso voluntário que, em que pese a afirmação
da fiscalização da possibilidade efetiva de ocorrência de distorções no período pleiteado, eu
direito à compensação é resguardado pela norma, além da existência de saldo credor para tanto.
Tais argumentos não tem o condão de elidir as razões expostas para a glosa
mantida pela DRJ, porque não basta a mera arguição de existência do crédito, independente da
sistemática de apuração, como bem apontado pela DRJ, de modo que, utilizo como razões de
decidir, embasada pelo artigo 50, parágrafo 1o, da Lei 9784/1999:
Mérito
Da glosa de créditos
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.527 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905357/2008-13

Dentre as notas fiscais informadas na DCOMP, o processamento glosou o crédito
oriundo de aquisições de insumos sob o fundamento de que o estabelecimento emitente
não estava cadastrado no sistema CNPJ (Motivo 2 – fls. 125/126). As notas cujos
créditos foram glosados são as seguintes:

Consultando o sistema CNPJ da Receita Federal (fl. 127), constata-se que o
estabelecimento acima se encontrava regularmente inscrito, inclusive tendo apresentado
DIPJ no ano-calendário de 2004 (fl. 128). Assim, motivos não há para manter a glosa
dos créditos efetuada pelo processamento, pelo que devem os mesmos ser
restabelecidos.
Da apuração do saldo credor do trimestre
O contribuinte, apesar de ter tratado com precisão uma das razões que levaram ao
reconhecimento parcial do crédito utilizado na compensação declarada, qual seja, as
glosas das aquisições efetuadas junto ao estabelecimento indicado no item anterior deste
voto, parece não ter se preocupado em analisar com cautela os demonstrativos que
complementam o Despacho Decisório. Bastava confrontar o valor total do
indeferimento (R$ 18.564,313) com o valor das glosas anteriormente tratadas (R$
592,95) para perceber que tais glosas, por si só, não justificariam o montante objeto de
indeferimento.
Com efeito, tal montante, além dos valores das glosas acima mencionadas, decorre do
fato de a empresa haver efetuado o pedido de ressarcimento/compensação algum tempo
após o encerramento do trimestre de apuração dos créditos, como também por
apresentar em sua escrita valores de débitos do IPI oriundos da saída de produtos
tributados com alíquota positiva.
A ocorrência de tais circunstâncias implica em que nem sempre o saldo que o Registro
de Apuração do IPI - RAIPI aponta no encerramento de cada trimestre corresponde ao
saldo real, pois pode englobar valores objeto de pedidos de ressarcimento/compensação
relativos a trimestres anteriores (estornos), além do saldo credor transferido para
período de apuração subseqüente e utilizado, ainda que parcialmente, na amortização de
débitos escriturais do IPI.
Para corrigir as distorções porventura identificadas, o processamento eletrônico efetua
ajustes, de modo que um valor de saldo credor em um dado trimestre não é garantia, por
si só, de que esse valor será integralmente passível de ressarcimento.
Nesse ponto, vale lembrar que a apuração executada pelo processamento parte das
informações prestadas pelo próprio contribuinte na DCOMP, razão pela qual, bastava a
este proceder a análise cuidadosa dos demonstrativos elaborados no âmbito do SCC
para identificar o porquê do montante apurado e assim, caso sobreviessem, apresentar
suas razões de discordância, o que não logrou fazer.
Noutra vertente, como é de amplo conhecimento, a essência do arcabouço jurídico
tributário que rege a matéria em exame consiste na efetivação da compensação mediante
a apresentação de declaração sujeita a apreciação pela autoridade administrativa.
Nesta hipótese, a declaração de compensação (DCOMP), a despeito de extinguir o
crédito tributário desde o seu protocolo, está sujeita a homologação pela autoridade
administrativa.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.527 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905357/2008-13

Portanto, a possibilidade de compensação sem prévia autorização não impede que a
autoridade competente aprecie a regularidade do procedimento adotado pelo
contribuinte, o que é viabilizado necessariamente pela formulação do pleito
compensatório, efetuado normalmente por meio da transmissão da respectiva
declaração.
Sendo assim, a alegação de que a compensação prescinde de requerimento ao ente fiscal
um tanto quanto despropositada e sem nenhuma repercussão em relação à lide
estabelecida.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital